Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MONITOR ESPECIALIZADO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
A educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementada em conformidade com os parâmetros constitucionais positivados.
Nos termos do art. 208 da Constituição Federal, é assegurado tratamento diferenciado ao portador de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, o que deve ser feito, em determinados casos, com a presença de monitor especializado.
Não pode o Estado sob a invocação da reserva do possível se eximir da implementação das garantias resguardadas na Carta Magna.